Tribunal: TJDFT
Processo: 0714261-05.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA DE MULTA E DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelos acusados contra sentença que condenou um deles à pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 30 dias-multa, e o outro à pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 57 dias-multa, pela prática, por três vezes, do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A Defesa pleiteou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena mínima, como critério de aumento na primeira fase da dosimetria, em substituição à fração de 1/8 (um oitavo) aplicada pelo Juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, como critério de aumento na primeira fase da dosimetria, em substituição à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima; (ii) determinar se, diante do resultado da revisão da dosimetria, as penas de multa e privativa de liberdade aplicadas aos acusados deveriam ser ajustadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é critério jurisprudencialmente aceito e assegura proporcionalidade e individualização na fixação da pena-base, especialmente quando consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis do caso concreto.
4. A adoção da fração de 1/6 (um sexto), pleiteada pela Defesa, não se impõe quando a fração de 1/8 (um oitavo) já atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.
5. A redução da pena de multa de um dos acusados, de 30 (trinta) para 22 (vinte e dois) dias-multa, justifica-se para adequá-la à proporcionalidade da pena privativa de liberdade.
6. A redução da pena privativa de liberdade do outro acusado, de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses para 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, decorre da correta aplicação das frações de aumento e redução nas distintas fases da dosimetria, considerando a presença de quatro circunstâncias desfavoráveis, a confissão espontânea, a multirreincidência, o uso de arma de fogo e o concurso formal de crimes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.